Tribunal: TJPA
Processo: 0811458-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811458-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: KEILA PEREIRA FERRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811458-43.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: KEILA PEREIRA FERRO DE SOUZA.

ADVOGADO: EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA - OAB SP306764.

AGRAVADA: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: ANDRE MENESCAL GUEDES - OAB CE23931-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA. LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL AOS VALORES DA TABELA DO PLANO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO INTEGRAL FORA DA REDE SEM COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, limitou o bloqueio eletrônico de valores ao montante correspondente à tabela contratual do plano de saúde Hapvida, no contexto de cumprimento provisório de sentença que determinou o custeio de procedimento cirúrgico destinado ao tratamento de endometriose pélvica profunda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de elementos aptos a infirmar a conclusão monocrática de que a controvérsia acerca da inexistência de profissional habilitado na rede credenciada demanda instrução probatória, não sendo possível impor, de plano, o custeio integral do procedimento por médico não credenciado, bem como examinar a legalidade da limitação do bloqueio judicial aos valores previstos na tabela contratual.

RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão agravada delimitou-se à forma de efetivação do cumprimento provisório da sentença, sem reavaliar a urgência já reconhecida pelo juízo de origem.

Há indicação, nos autos, de profissional credenciado que afirma possuir habilitação técnica para realização do procedimento cirúrgico via laparoscópica para endometriose, o que afasta, em sede de cognição sumária, a conclusão de inexistência de médico apto na rede.

A distinção técnica entre o procedimento prescrito pelo médico assistente particular e o indicado pelo profissional credenciado demanda aprofundamento probatório incompatível com o agravo de instrumento.

A jurisprudência consolidada do STJ admite o custeio integral fora da rede credenciada apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada de forma inequívoca a inexistência de profissional habilitado, impondo-se, ainda assim, a limitação ao valor da tabela contratual (EAREsp 1.459.849/ES; AgInt no REsp 1.888.390/CE; AgInt no AREsp 2.541.292/SP).

A limitação do bloqueio judicial aos valores da tabela contratual revela-se medida proporcional, equilibrada e consentânea com os limites da decisão exequenda, preservando simultaneamente o direito da paciente e a sustentabilidade econômico-financeira do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811458-43.2025.8.14.0000.
COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: KEILA PEREIRA FERRO DE SOUZA.

ADVOGADO: EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA - OAB SP306764.

AGRAVADA: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: ANDRE MENESCAL GUEDES - OAB CE23931-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KEILA PEREIRA FERRO DE SOUZA
em face de
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA,
buscando a reforma da

decisão monocrática de Id. 29592579 que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento
,
para limitar o bloqueio eletrônico de valores ao montante correspondente à tabela praticada pelo plano de saúde, diante da ausência, em cognição sumária, de comprovação inequívoca da inexistência de profissional credenciado habilitado para realizar o procedimento cirúrgico prescrito.

Em suas razões (Id. 30024310, fls. 1-23
) o agravante alega, em síntese, que inexiste, na rede credenciada da agravada, profissional habilitado para realizar a cirurgia por ela necessária, de alta complexidade e específica para o tratamento de endometriose profunda, conforme sucessivas indicações equivocadas apresentadas pela operadora.

Aduz que os médicos sugeridos pelo plano não possuem especialização em ginecologia ou expertise em endometriose, o que inviabilizaria a realização segura do procedimento. Argumenta, ainda, que há
urgência comprovada
por relatórios médicos atualizados, demonstrando agravamento do quadro clínico, sendo imperioso o custeio integral da cirurgia pelo médico assistente particular, nos termos da RN 566/2022 da ANS e da jurisprudência que admite o custeio fora da rede quando inexistente profissional habilitado.

Contrarrazões juntadas ao ID. 30722006
, onde a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA. LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL AOS VALORES DA TABELA DO PLANO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO INTEGRAL FORA DA REDE SEM COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, limitou o bloqueio eletrônico de valores ao montante correspondente à tabela contratual do plano de saúde Hapvida, no contexto de cumprimento provisório de sentença que determinou o custeio de procedimento cirúrgico destinado ao tratamento de endometriose pélvica profunda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a existência de elementos aptos a infirmar a conclusão monocrática de que a controvérsia acerca da inexistência de profissional habilitado na rede credenciada demanda instrução probatória, não sendo possível impor, de plano, o custeio integral do procedimento por médico não credenciado, bem como examinar a legalidade da limitação do bloqueio judicial aos valores previstos na tabela contratual.

RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão agravada delimitou-se à forma de efetivação do cumprimento provisório da sentença, sem reavaliar a urgência já reconhecida pelo juízo de origem.

Há indicação, nos autos, de profissional credenciado que afirma possuir habilitação técnica para realização do procedimento cirúrgico via laparoscópica para endometriose, o que afasta, em sede de cognição sumária, a conclusão de inexistência de médico apto na rede.

A distinção técnica entre o procedimento prescrito pelo médico assistente particular e o indicado pelo profissional credenciado demanda aprofundamento probatório incompatível com o agravo de instrumento.

A jurisprudência consolidada do STJ admite o custeio integral fora da rede credenciada apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada de forma inequívoca a inexistência de profissional habilitado, impondo-se, ainda assim, a limitação ao valor da tabela contratual (EAREsp 1.459.849/ES; AgInt no REsp 1.888.390/CE; AgInt no AREsp 2.541.292/SP).

A limitação do bloqueio judicial aos valores da tabela contratual revela-se medida proporcional, equilibrada e consentânea com os limites da decisão exequenda, preservando simultaneamente o direito da paciente e a sustentabilidade econômico-financeira do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 29592579,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela HapVida
para
limitar o bloqueio judicial de valores ao montante correspondente à tabela contratual do plano de saúde
, no âmbito de cumprimento provisório de sentença que determinou o custeio de procedimento cirúrgico relacionado ao tratamento de endometriose pélvica profunda.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao concluir pela
necessidade de dilação probatória
quanto à aptidão dos médicos indicados pela operadora, afirmando que estaria comprovada a
inexistência de profissionais credenciados
com habilitação técnica semelhante à do médico assistente particular que acompanha o seu caso clínico.

Defende, ainda, a presença de
urgência médica
, demonstrada por relatórios atualizados que apontam o agravamento da doença, e pleiteia o custeio integral da cirurgia com profissional não credenciado, sem limitação aos valores da tabela contratual.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

Verifica-se que o objeto do cumprimento provisório de sentença se refere à obrigação de promover a autorização/custeio/reembolso para realização de
“Cirurgia de Remoção Máxima e Completa de Todos os Focos de Endometriose Pélvica e, caso não haja médico especializado disponível para realização do procedimento no Estado do Pará, que ré autorize e custeie a realização do retromencionado procedimento cirúrgico na esfera privada de saúde, com profissionais não credenciados na operadora.”

No curso do cumprimento provisório da sentença, a executada/agravante indicou expressamente profissional médico integrante de sua rede credenciada, com aptidão técnica para a realização do procedimento cirúrgico requerido. Não obstante, a agravada/exequente, sem apresentar justificativas plausíveis, optou pela realização do procedimento com médico particular de sua confiança.

Na petição juntada sob o Id. 134916681, a operadora de saúde acostou declaração subscrita pelo Dr.
Rogério Lima dos Santos
, inscrito no CRM/AL sob nº 3720, especialista em
Cirurgia Geral
(RQE nº 1826) e
Cancerologia/Cancerologia Cirúrgica
(RQE nº 2451), na qual afirma possuir plena habilitação para realizar o procedimento de
endometriose peritoneal – tratamento cirúrgico via laparoscópica
.

Embora o juízo de origem tenha reconhecido o descumprimento da ordem judicial, sob o fundamento de que o referido profissional declarou aptidão para realizar “tratamento cirúrgico de endometriose peritoneal via laparoscópica” e não o “tratamento cirúrgico de remoção máxima e completa de todos os focos de endometriose pélvica” expressamente determinado, verifica-se que, ao menos em sede de cognição sumária, ambos os procedimentos se reportam a técnicas cirúrgicas minimamente invasivas voltadas à
excisão dos focos da endometriose
.

Assim, a distinção apontada demanda exame técnico mais aprofundado, não sendo razoável, de plano, concluir pelo descumprimento da obrigação, sobretudo diante da alegação da operadora de que dispõe de profissionais aptos a realizar o procedimento indicado, valendo-se de técnicas menos invasivas e compatíveis com a finalidade terapêutica determinada na decisão judicial.

Quanto ao dever de custeio/reembolso de tratamento e procedimentos fora da rede credenciada, esta constitui medida excepcional e, mesmo quando admitida, há a necessidade de se limitar a quantia representativa do custeio ao preço e às tabelas do plano de saúde contratado, conforme iterativa jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.541.292/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgInt no AREsp n. 2.600.464/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Assim, diante da necessidade de
dilação probatória
quanto à efetiva existência, ou não, de profissionais médicos credenciados aptos à realização do tratamento cirúrgico prescrito à paciente, questão que deverá ser devidamente apreciada no curso da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência (Proc. nº 0863938-36.2023.8.14.0301), da qual se originou o presente cumprimento provisório de sentença, mostra-se desarrazoado impor, de plano, à operadora de saúde o custeio integral do procedimento realizado fora da rede credenciada.

Nessa perspectiva, a
limitação do bloqueio eletrônico de valores
ao montante correspondente à tabela praticada pelo plano de saúde contratado pela exequente revela-se a solução mais equilibrada, pois preserva, simultaneamente, o direito de acesso ao tratamento médico necessário e o princípio do equilíbrio contratual, evitando onerosidade excessiva à operadora enquanto não se elucida, mediante instrução probatória, a real disponibilidade de profissional habilitado em sua rede credenciada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para
reformar a decisão agravada
, a fim de
limitar o bloqueio eletrônico de valores ao montante correspondente à tabela praticada pelo plano de saúde contratado pela exequente.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração de Id. 28072305.

Com efeito, a decisão agravada, consignou que a discussão sobre a
aptidão técnica dos profissionais indicados pela operadora
e sobre a efetiva
inexistência de médico credenciado habilitado
para realização do procedimento cirúrgico demanda
instrução probatória
, não sendo possível, portanto, concluir, em sede agravo de instrumento, pela incapacidade técnica dos profissionais indicados pela Hapvida.

Conforme registrado na decisão impugnada, consta nos autos indicação e
declaração subscrita por médico integrante da rede credenciada
, atestando habilitação técnica para realização do tratamento cirúrgico via laparoscópica destinado à excisão de focos de endometriose, conforme foi determinado pelo juizo de origem nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0863938-36.2023.8.14.0301.

A divergência suscitada pela agravante, especialmente no que toca à diferença entre a terminologia utilizada no relatório médico do profissional credenciado e o procedimento prescrito por seu médico particular, envolve elementos que ultrapassam o campo de mera análise documental, exigindo
análise técnica específica
, incompatível com esta fase processual de cognição sumária.

Assim, a limitação do bloqueio judicial aos valores praticados na tabela contratual, longe de representar negativa de tutela jurisdicional, visa compatibilizar o direito da paciente ao tratamento de saúde com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, preservando os limites objetivos da decisão cuja execução se pretende.

A medida é harmônica com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o custeio integral de tratamento realizado fora da rede credenciada somente se admite em hipóteses excepcionais, notadamente quando demonstrada a inexistência de profissional apto na rede contratada, o que não se verifica de forma conclusiva no momento atual.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FONOAUDIOLOGIA. REEMBOLSO DE DESPESAS. DESNECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento." (EAREsp 1459849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 17/12/2020).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de tratamento fora da rede credenciada. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das cláusulas contratuais e do contexto fático.

4. Agravo interno a que se nega provimento

(STJ - AgInt no REsp: 1888390 CE 2020/0199364-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

Destaca-se que o objeto do agravo de instrumento e, por consequência, da decisão monocrática agravada, restringiu-se exclusivamente à forma de efetivação do cumprimento provisório da sentença, especialmente no que concerne ao bloqueio judicial de valores determinado pelo juízo de primeiro grau, nos autos nº 0839380-63.2024.8.14.0301.

Assim, não se procedeu nesta instância à reavaliação dos requisitos da tutela de urgência anteriormente concedida, mas tão somente à delimitação da extensão e dos limites da medida constritiva, em estrita observância aos contornos objetivos da decisão cuja execução se pretende. A tutela deferida em primeiro grau permanece hígida, assegurando o direito à realização do procedimento cirúrgico.

A análise da urgência para fins de tutela provisória
, já apreciada e reconhecida pelo juízo de origem,
não se confunde com o exame da forma de cumprimento da obrigação
, cuja disciplina se sujeita aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e equilíbrio contratual.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringiu-se ao
quantum
da constrição, cuja limitação à tabela contratual encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, conforme já demonstrado, apenas admite o custeio integral fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada de forma cabal a inexistência de profissional apto na rede.

Dessa forma, a eventual liberação integral dos valores bloqueados, nos moldes pretendidos pela agravante,
com base apenas em alegações clínicas ainda controvertidas
, acarretaria risco de
grave onerosidade à operadora
, sem que tenha sido esgotada a análise acerca da efetiva disponibilidade de profissional habilitado na rede credenciada, questão que,
repita-se
, demanda comprovação mais robusta e instrução adequada no juízo de origem.

Assim, não se constatando qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de modificar o entendimento firmado,
mantém-se integralmente a decisão monocrática
que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
29592579.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2026